Tribunal: TJES
Processo: 5010894-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010894-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAZIELLE GUMS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

ART. 99, §2º DO CPC. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDA NÃO ADOTADA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Verificada a existência de error in procedendo no presente caso, pois constatado que não foi obedecida a regra estampada no art. 99, §2º do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual, antes do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça, o magistrado deve oportunizar à parte prazo para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.

2-
Este Sodalício entende que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira

3- Sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o Magistrado a quo intimar a parte nos termos do art. 99, §2º do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade

4- Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5010894-82.2022.8.08.0000

AGVTE (S):

GRAZIELLE GUMS

AGVDO (S):

BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAZIELLE GUMS, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 3697331 - Pág. 28/29) através da qual o magistrado primevo, entendendo que a parte não comprovou a alegada situação de hipossuficiência, indeferiu o pleito pelos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 3697326), postula a agravante a reforma da decisão recorrida, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega, ainda, que o indeferimento ocorreu sem a prévia intimação para juntada de documentos conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o magistrado primevo verificando que a parte não comprovou o estado de hipossuficiência necessário para a concessão da
benesse
pretendida
, indeferiu o pleito pelos benefícios da justiça gratuita formulado. Segue trecho da decisão:

No caso dos autos, a autora não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos financeiros, na medida em que, embora intimada, acostou aos autos os documentos ID 15641713/ ID 15641722, o que por si só, não comprova a renda auferida por ela.[...]

Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte autora faz jus ao mencionado benefício, INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em que pese constar na decisão atacada informação de que mesmo após intimada a parte não teria comprovado a situação de hipossuficiência alegada, verifico que tal situação não resta configurada nos autos, pois, logo após a apresentação do pleito de gratuidade na petição ID 15641713 (autos originários), o MM. Juiz proferiu sua decisão ID 17762231(autos originários), indeferindo o pedido de assistência judiciária, sem promover a intimação da parte na forma do art. 99, § 2º do CPC/2015.

Assim, verifico a existência de
error in procedendo
no presente caso, pois constato que não foi obedecida a regra estampada no art. 99, §2º do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual, antes do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça, o magistrado deve oportunizar à parte prazo para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[não existe grifo no original]

Em situações semelhantes, este Sodalício entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. ERROR IN PROCEDENDO . NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO PRECÁRIA. ART. 99, §2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ, desde que comprovada a alegada hipossuficiência para fazer jus ao benefício. É dizer, é amplamente aceita na jurisprudência pátria a possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2)
Todavia, o Código de Processo Civil estabelece, expressamente, em seu art. 99, §2º que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. 3)
Nesse sentido, é nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço.
4) Agravo de Instrumento conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO COMPROVAÇÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 99, do CPC/15 a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física goza de presunção iuris tantum de veracidade . 2. Cabe ao Magistrado analisar a compatibilidade da situação financeira alegada com as demais provas dos autos, contudo,
antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001354, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

49735076 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGOS 99, §2º E 489, §1º DO CPC/2015 INOBSERVADOS. RECURSO PROVIDO. 1. As cópias acostadas pelo recorrente revelam que, uma vez proposta a demanda e conclusos os autos, a decisão vergastada fora o primeiro pronunciamento lançado,
resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse ao recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2º do CPC/2015
. [...] 4.
Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada. Decisão cassada. Recurso provido. (TJES; AI 0002664-74.2017.8.08.0045; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 31/10/2017; DJES 08/11/2017)

49736391 - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ARTIGO 99, §2º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DO CASO AO CONCEITO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. I. A teor do disposto no artigo 99, §2º do CPC, o indeferimento da gratuidade de justiça exige a intimação prévia do requerente para coligir aos autos outros elementos de prova de sua condição financeira. [...] III - Preliminar suscitada e acolhida de ofício. (TJES; AI 0017423-09.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 13/11/2017; DJES 22/11/2017)

Desta forma, sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o Magistrado
a quo
intimar a parte nos termos do art. 99, §2º do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício.

Ante o exposto,
conheço do recurso do Agravante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para declarar nula a decisão vergastada, determinando, por consequência, que seja garantido ao Recorrente o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o Magistrado
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, para dar parcial provimento ao recurso.
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.